Tribunal: STF
Processo: ARE 1594850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. PEDÁGIO. ROTAS DE FUGA AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PEDÁGIO. ILEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, a sentença enfrentou as teses veiculadas pelas partes, não se vislumbrando, portanto, vício de fundamentação na sentença prolatada.
2. O pedido de reconhecimento do desequilíbrio, do restabelecimento do equilíbrio e, eventualmente, no ressarcimento dos prejuízos experimentados, abrange, de maneira lógica, a apuração de valores e elaboração e atualização do fluxo de caixa o qual, por sua vez, tem como critério mais adequado a TIR alavancada, conforme apontado pelo perito. Violação aos limites da demanda não configurado.
3. A distribuição de ações distintas, porém conexas, em juízos diversos, não configura litigância de má fé, mormente quando a própria autora postula o reconhecimento de conexão entre as demandas, para que os processos fossem julgados conjuntamente.
4. Considerando que: 1) o prazo para a análise da existência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato foi prorrogado para 31 de dezembro de 2006 pelo Termo de Rerratificação assinado em 10 de janeiro de 2006; 2) mesmo após o término do prazo previsto no TA1 o Estado e DAER/RS estavam realizando estudos a fim de apurar a existência de desequilíbrio contratual; 3) dentre os fatores analisados, estava a existência de rotas de fuga ao pagamento das tarifas de pedágio; e 4) somente em 16/05/2008 foi homologada pelos órgãos estaduais competentes (evento 1, DEC6) a compensação por conta de fatores de desequilíbrio econômico-financeiro havidos no contrato de concessão em tela, correta a sentença ao entender que não estava em curso o prazo prescricional, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e ao disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32.
5. Rotas de fuga são, em geral, vias de pequena extensão que permitem aos usuários contornarem a praça de pedágio para não pagar a tarifa, mas ensejam o uso da rodovia pedagiada e de seus serviços. No caso dos autos, restou evidenciada a existência de duas relevantes rotas de fuga (e não vias alternativas), hábeis a provocar desequilíbrios no fluxo de caixa da concessionária - que não possuía poder de polícia para obstaculizar tais acessos -, razão pela qual deve ser indenizada.
6. Refutada a aplicação da excepcio non adimpleti contractus para justificar a falta de aplicação dos reajustes, porquanto, identificando eventuais descumprimentos de obrigações contratuais do Concessionário, deveria a Concedente adotar as providências pertinentes para a responsabilização da Concessionária, de acordo com as normas do próprio contrato, aplicando as penalidades cabíveis, o que não ocorreu.
7. A teor das cláusulas do Convênio de Delegação nº 009/96, especificamente a cláusula 4ª, há expressamente o dever de acompanhamento e fiscalização do convênio, ou seja, pela condição de anuente e interveniente na delegação, a União e seus órgãos vinculados à temática em tela, mantém sua responsabilidade in vigilando, não obstante a transferência da gestão das concessões ao Estado delegatário. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da União, passando a responder solidariamente com o Estado do RS e com o DAER, nos termos da ação.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23, parágrafo único; 37, "caput" e § 6º; 93, IX; e 241,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente